Tribunal: TJBA
Processo: 8006632-43.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006632-43.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERICO CONCEICAO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, determinou apenas a restituição simples de tarifa de cadastro, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas são: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) verificar a regularidade da capitalização dos juros; (iii) definir se a cobrança da tarifa de cadastro deve ser restituída em dobro; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é de consumo, aplicando-se o CDC. A revisão contratual exige comprovação de abusividade específica, não sendo possível o reconhecimento de ofício.

4. Os juros contratados — 1,22% a.m. e 15,69% a.a. — situam-se abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações semelhantes à época da contratação, inexistindo abusividade.

5. A capitalização anual prevista no contrato é válida, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 541).

6. Restou comprovada a cobrança duplicada da tarifa de cadastro, impondo-se a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ nos EAREsp 676.608/RS.

7. Não demonstrado abalo à imagem ou prejuízo comercial, inexistem elementos que configurem dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de tarifa de cadastro, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“A cobrança de tarifa de cadastro realizada de forma duplicada enseja devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

“Juros remuneratórios alinhados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não configuram abusividade.”

“A inexistência de demonstração de abalo à imagem ou prejuízo à atividade comercial afasta a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V; 51, IV e §1º; 42, parágrafo único; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, Súmulas 297, 381, 382, 541; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006632-43.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante
ERICO CONCEICAO SANTANA e outros
e como apelada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator